Tribunal: TJDFT
Processo: 0009216-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009216-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 46317229) opostos pelo SINDIRETA/DF e outros contra decisão de ID: 45430919, que homologou os cálculos e determinou a expedição das ordens de pagamento referente aos honorários da execução e em benefício dos substituídos MARIA DE FATIMA SOARES FIUZA, MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS, MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO. O embargante alega que a decisão contém erro material quanto ao modo de pagamento deferido às substituídas MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO. O recorrente considera que o correto é o recebimento via RPV pelo crédito não superar o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contrarrazões no ID: 47727203. É o relato do necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, § 2o, do CPC). Assiste razão ao exequente. No julgamento dos embargos à execução n. 0012907- 94.2007.8.07.0000 restou definido que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 41275068 e 41285790 daqueles autos). Os valores devidos às substituídas MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, homologados no ID: 45430919, são inferiores ao teto definido, mostrando, portanto, adequada a inscrição dos créditos em RPV. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles dou PROVIMENTO, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a decisão de ID: 45430919, devendo-se expedir as ordens de pagamento nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de MARIA DE JESUS BARBOSA SANTOS e MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em benefício de MARIA DE LOURDES BRITO DA SILVA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES BRITO, com destaque dos honorários (20%), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução; e, RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, em benefício de MARIA DE FÁTIMA SOARES FIUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros homologados (ID: 45430919 e 44074041). Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. Brasília, 29 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador